Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-65.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011583-65.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ODINEIA DE OLIVEIRA SOUZA BARBOSA - CPF: 005.948.461-61 (RECORRENTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do douto Relator para dar parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso. Declaro válidos os contratos firmados nos anos de 2019 e 2020, por observarem o prazo estabelecido na Lei Estadual no 600/2017. Contudo, os vínculos celebrados entre os anos de 2021 a 2024 extrapolaram o limite temporal legal, razão pela qual devem ser considerados nulos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. VIOLAÇÃO AO INTERSTÍCIO LEGAL PREVISTO NA LC ESTADUAL No 600/2017. NULIDADE MATERIAL. DIREITO A FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. TEMAS 551 E 916 DO STF. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da Reclamante, reformando sentença que havia julgado improcedente ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com cobrança de FGTS e férias acrescidas de um terço. A decisão reconheceu a nulidade de sucessivos contratos temporários celebrados entre 2019 e 2023, por violação ao art. 18, III, da LC no 600/2017, condenando ao pagamento das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a aplicação da LC no 600/2017 configurou retroatividade vedada;
(ii) estabelecer se houve desvirtuamento do regime de contratação temporária;
(iii) verificar se a nulidade material autoriza o pagamento de FGTS e férias acrescidas de um terço;
(iv) determinar a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da LC no 600/2017 não é retroativa, pois todos os contratos questionados iniciaram-se após sua vigência, inexistindo violação ao art. 5o, XXXVI, da CF ou ao art. 6o da LINDB.

A recontratação anual com intervalo inferior a 12 meses para a mesma função e localidade caracteriza desvirtuamento do regime temporário, afrontando o art. 18, III, da LC no 600/2017 e o art. 37, IX, da CF.

O STF, no Tema 551, admite o pagamento de férias acrescidas de um terço quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária; no Tema 916, reconhece o direito ao FGTS em caso de nulidade do contrato temporário.

A nulidade material decorrente de desvirtuamento gera efeitos indenizatórios sem reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, assegurando o pagamento das verbas referentes ao período trabalhado.

O argumento de que a LC no 719/2022 teria reduzido o interstício não retroage, aplicando-se o princípio do
tempus regit actum
.

A alegação de violação ao princípio da supremacia do interesse público não procede, pois a condenação decorre de conduta ilícita da Administração.

Ausentes fundamentos novos, mantém-se a decisão agravada, impondo-se multa de 3% sobre o valor da causa, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A LC no 600/2017 aplica-se integralmente aos contratos celebrados após sua vigência, não configurando retroatividade vedada.

A recontratação sucessiva com intervalo inferior ao legal para a mesma função e localidade configura desvirtuamento do regime temporário, acarretando nulidade material.

Reconhecido o desvirtuamento, é devido o pagamento de FGTS e férias acrescidas de um terço, conforme Temas 551 e 916 do STF.

A LC no 719/2022 não retroage para alcançar contratos celebrados antes de sua vigência.

É cabível a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno é manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 37, IX e § 2o. LINDB, art. 6o. LC/MT no 600/2017, art. 18, III. LC/MT no 719/2022. CPC, art. 1.021, § 4o. Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.08.2020; STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016; STJ, AREsp 2.298.633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, 2a Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 294982399) que deu provimento ao recurso inominado da Reclamante para reformar a sentença proferida em primeiro grau, a qual havia julgado improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com cobrança de verbas trabalhistas (FGTS e férias acrescidas de um terço).

A decisão monocrática, amparada na documentação acostada aos autos, reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 2019 a 2023, por violação ao art. 18, inciso III, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, ante a ausência de interregno mínimo de 12 (doze) meses entre as contratações, caracterizando vínculo contínuo e desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Determinou-se, assim, a condenação da Reclamada ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado não prescrito e das férias proporcionais acrescidas de um terço relativas ao exercício de 2019, observando-se os critérios de correção monetária e juros fixados na decisão.

Em suas razões, a Reclamada sustenta, em síntese: (i) inaplicabilidade da Lei Complementar no 600/2017 sob alegação de retroatividade; (ii) inexistência de desvirtuamento do regime de contratação temporária, afirmando tratar-se de vínculos autônomos com fundamentos distintos; (iii) ausência de previsão legal ou contratual que assegure FGTS e férias acrescidas de um terço; e (iv) violação ao princípio da supremacia do interesse público, diante da concessão de verbas não previstas no regime jurídico especial.

A Reclamante apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, destacando que todos os contratos impugnados foram celebrados já sob vigência da Lei Complementar no 600/2017 e que a prova documental demonstra prestação contínua e ininterrupta de serviços, caracterizando desvio de finalidade. Ressaltou, ainda, que a jurisprudência do STF nos Temas 551 e 916 ampara o reconhecimento do direito ao FGTS e às férias acrescidas de um terço quando comprovada a nulidade do vínculo temporário.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A tese central da Reclamada de que a Lei Complementar no 600/2017 teria sido aplicada retroativamente não merece guarida. Todos os contratos impugnados tiveram início a partir de fevereiro de 2019, período em que a referida lei já se encontrava plenamente vigente, inexistindo falar em ofensa ao art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal ou ao art. 6o da LINDB.

Quanto à ausência de desvirtuamento, a análise dos documentos juntados aos autos revela a continuidade fática da prestação laboral, com recontratações anuais em intervalos inferiores a 12 (doze) meses, sempre para a mesma função e localidade, o que infringe o disposto no art. 18, inciso III, da Lei Complementar no 600/2017. A prática evidencia utilização do regime temporário para suprir necessidades permanentes, em afronta ao art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 (RE 1.066.677/MG), fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, salvo previsão legal ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação, hipótese em que tais direitos são devidos. No caso concreto, o desvirtuamento foi cabalmente demonstrado, enquadrando-se na exceção reconhecida pelo STF.

De igual modo, o Tema 916 (RE 765.320/MG) consolidou o entendimento de que, declarada a nulidade do contrato temporário, é devido o depósito do FGTS durante todo o período de prestação de serviços. Assim, a condenação imposta na decisão monocrática alinha-se à jurisprudência vinculante.

Consta dos autos que a Reclamante foi convocada sucessivamente para desempenhar a função de professor na rede pública estadual, com interrupções mínimas e estratégicas coincidentes com o calendário escolar. Tal prática, ainda que formalmente precedida de novo processo seletivo, afronta o disposto no art. 18, III, da LC no 600/2017, que vedava nova contratação antes de doze (12) meses do encerramento da anterior, salvo exceções não demonstradas no caso.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais, em violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos, há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

Logo,
embora a contratação tenha aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera nulidade material, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações
ocorreram para a mesma função e unidade
, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2o, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

O argumento da Reclamada de que a LC no 719/2022 reduziu o prazo de interregno para quarenta (40) dias não socorre sua pretensão. Aplica-se o princípio do
tempus regit actum
para avaliar cada contratação segundo a lei vigente à época de sua celebração. Assim,
os contratos celebrados antes de 24/03/2022
submetem-se à “quarentena” de doze (12) meses, cujo descumprimento, como ocorreu no presente caso, enseja a nulidade.

O conjunto fático-probatório evidencia que houve sucessão de vínculos com finalidade de manter a prestação de serviços da mesma pessoa, sem o atendimento da exigência legal de interregno, situação que, de acordo com a Súmula no 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, garante ao contratado irregular, preenchidos os requisitos legais, os direitos sociais decorrentes da relação de trabalho.

Por fim, não prospera a alegação de violação ao princípio da supremacia do interesse público, pois a decisão recorrida não amplia indevidamente direitos, mas apenas assegura à Reclamante aquilo que a legislação e a jurisprudência determinam como consequência da nulidade contratual. A própria Administração, ao adotar conduta contrária ao ordenamento, deu causa à condenação.

Ausentes argumentos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do agravo.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025